Tribunal: STF
Processo: ARE 1287603
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PREVIMP CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 



    1. Ao contrário do sustentado, não é nula decisão monocrática que, além do citado artigo 932 do CPC, igualmente foi proferida com base no artigo 206, inc. XXXIX, do RITJ/RS. 



    2. A Súmula 568 do STJ, editada em 16.03.2016 prevê: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar. provimento ao recurso quando houver' entendimento dominante acerca do tema". Precedentes unânimes das Câmaras do Segundo Grupo Cível que justificam o julgamento monocrático. 



    3. Hipótese que a partir da interposição do agravo a matéria de mérito será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Preliminar de nulidade da decisão monocrática rejeitada. 



    4. Decisão embargada que está devidamente fundamentada, fundada na legislação e na jurisprudência aplicável, tendo sido apontadas todas as distinções do caso concreto em relação aos precedentes invocados pelo agravante. Adstrição ao que determina o art. 489, §único do CPC, não demonstrando o agravante qualquer vício no decidido. 



    5. O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos (artigo 479 do CPC). Ou seja, prevalece o princípio do convencimento motivado expresso no artigo 371 do CPC. Neste sentido, já decidiu a Câmara em precedente da lavra do ilustre Des. Nelson Monteiro Antônio Pacheco (Apelação Cível Nº 70031487812), que o juiz é o destinatário da prova, incumbindo a ele decidir acerca da necessidade e utilizada da prova para a formação do seu livre convencimento motivado. 



    6. Esta Câmara entende que o reajuste alcançado pelo Decreto n° 11.005/94 somente poderia incidir sobre valores em Cruzeiros Reais e não sobre os valores já convertidos, o que foi levado a efeito apenas em abril de 1994. 



    7. Questões levantadas pelo agravante que foram amplamente discutidas nos autos, em perfeita adstrição ao que prescrevem os artigos 9º e 10º do CPC, demonstrando-se despicienda e frágil a argumentação de surpresa. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Sustenta a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos arts. 5º, inciso LV; 22, inciso VI; 37, inciso XV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Alega que o Município de Porto Alegre editou a Lei nº 7.428/94, na qual estabeleceu padrão de conversão dos vencimentos dos servidores públicos municipais de cruzeiro real para URV, de forma diversa do que teria estabelecido a Lei nº 8.880/94, afastando a aplicação da referida legislação.



    Aduz que foi produzida prova pericial na fase instrutória, na qual se atestou o descumprimento da Lei Federal nº 8.880/94 e a ocorrência de prejuízo no critério de conversão da URV utilizado.



    Em sede de juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em razão da aplicação dos temas 5, 339 e 660 desta Corte e não admitiu o recurso extraordinário quanto às demais questões. 



    Após a interposição de agravo, os autos foram remetidos a esta Corte.



    Em 28 de setembro de 2020, o Ministro Luiz Fux determinou “a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Em 11 de junho de 2021 o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos a esta Corte alegando que o juízo de admissibilidade realizado não se fundamentou exclusivamente na sistemática da repercussão geral.



    Em 7 de março de 2022, o Ministro Luiz Fux tornou sem efeito o despacho de devolução do autos e determinou a distribuição do presente processo.



    Decido.



    Preliminarmente, nada a dispor sobre os temas 339 e 660 da repercussão geral, uma vez que conforme a jurisprudência cristalizada desta Corte, não cabe recurso contra a aplicação de tema da repercussão geral, vejamos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Não cabe agravo a esta Corte contra a decisão que inadmite recurso extraordinário através de aplicação de tema da repercussão geral. 3. Agravo desprovido”. (ARE 1167867 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/2/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADEQUAÇÃO DO CASO CONCRETO AO ASSENTADO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE RECURSO NO TRIBUNAL DE ORIGEM CONTRA A APLICAÇÃO DO TEMA. PRECLUSÃO. 1. Fica consumada a preclusão da matéria referente à aplicação de tema de repercussão geral no juízo de origem, quando a parte Recorrente deixa de interpor recurso contra decisão de juízo a quo que aplica o tema. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 798249 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/9/2015).



    Do acórdão recorrido, verifica-se que Tribunal de origem entendeu que não houve prejuízo na aplicação da Lei Municipal n° 7.428/94 na conversão para URV, uma vez que, a conversão baseada na Lei Federal n° 8.880/94 resultaria no montante de 255,09 URVs, enquanto que a conversão realizada pela Administração Pública municipal importou em 278,73 URVs, inexistindo qualquer prejuízo para a parte recorrente. Confira-se trechos do acórdão proferido:



    “Ressalto que, conforme assentado nas Cortes Superiores, conversão de padrão monetário é matéria distinta de aumento de remuneração de servidores, permanecendo os vencimentos no mesmo patamar remuneratório. 



    Em virtude disso, os reajustes determinados por leis supervenientes à Lei n° 8.880/94 não possuem o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza diversa e que, por isso, não podem ser compensadas.



    (...)



    O Município de Porto Alegre, de fato, para materializar a conversão dos vencimentos em URV adotou legislação própria, a Lei Municipal 7.428/1994 (...)”.



    (...)



    Do dispositivo algumas indicações normativas são relevantes, como a fórmula de cálculo da conversão explicitada nos incisos 1 e II, além da regra restritiva do §2° no sentido de que em virtude da aplicação da conversão para URV não poder resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994. Configura-se materialização da regra constitucional de irredutibilidade de vencimentos, ou seja, a nova política de remuneração dos servidores públicos pela URV não poderia resultar em prejuízo para os agentes públicos. Na medida em que o texto da Lei n° 8.880/94 determinou a conversão para a nova moeda em 1° de março de 1994, por óbvio, o parâmetro a fim de detectar a ocorrência do prejuízo foi o mês imediatamente anterior, fevereiro de 1994.



    (...)



    Ao responder os questionamentos da parte ré, portanto, o Sr. Perito foi expresso ao afirmar que caso houvesse a conversão para URV com base na Lei Federal n° 8.880/94, resultaria no montante de 255,09 URVs, enquanto a conversão realizada pela Administração Pública municipal importou em 278,73 URVs, inexistindo portanto qualquer prejuízo.



    Diante disso, não merece trânsito o apelo, uma vez que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a análise da matéria tratada neste feito não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede extraordinária.



    Essa orientação restou consolidada no exame do RE nº 631.444/RS-RG, Relator o Ministro Ayres Britto, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DIRETAMENTE DE CRUZEIRO REAL PARA REAL (NÃO-CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV). INEXISTÊNCIA DE DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO, CONFORME QUADRO DELINEADO PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Para se chegar a conclusão diversa da adotada pela instância judicante de origem, no sentido da inexistência de decréscimo remuneratório experimentado pelos servidores do Estado do Rio Grande do Sul, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a abertura da via extraordinária (Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal). Pelo que falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral.” (Plenário, DJe de 8/11/12).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.139.780/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/6/18; ARE nº 1.137.264/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 25/6/18; ARE nº 1.127.380/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8/5/18; e ARE nº 1.122.511/SP, de minha relatoria, DJe de 4/5/18.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente